Tribunal: TJES
Processo: 5002990-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA GILTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ - PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE – BALANCETE DEMONSTRATIVO – PROVA HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2) Conforme apurado nas provas apresentadas, mormente o balancete da empresa, esta encontra-se com passivo a descoberto, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão legal e adequação a interpretação jurisprudencial.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002990-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA GILTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA GILTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TRANSPORTADORA GILTE contra decisão proferida nos autos de número 0009824-14.2020.8.08.0024, que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões a Agravante alega, em síntese, que a decisão proferida que negou o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não encampou o melhor entendimento jurisprudencial à respeito do tema, tendo em vista que a recorrente não está em situação financeira hábil a suportar as custas do processo.

Trouxe aos autos documentação pertinente a sua situação financeira e que, segundo suas razões, são hábeis a reforma da decisão.

Concedida a tutela de urgência conforme decisão do evento de número 823776.

Em sede de contrarrazões, pugna do Estado pelo improvimento do recurso, tendo em vista que não está comprovada a hipossuficiência da recorrente.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA GILTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pela TRANSPORTADORA GILTE contra decisão proferida nos autos de número 0009824-14.2020.8.08.0024, que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões a Agravante alega, em síntese, que a decisão proferida que negou o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não encampou o melhor entendimento jurisprudencial à respeito do tema, tendo em vista que a recorrente não está em situação financeira hábil a suportar as custas do processo.

Trouxe aos autos documentação pertinente a sua situação financeira e que, segundo suas razões, são hábeis a reforma da decisão.

Concedida a tutela de urgência conforme decisão do evento de número 823776.

Em sede de contrarrazões, pugna do Estado pelo improvimento do recurso, tendo em vista que não está comprovada a hipossuficiência da recorrente.

Preambularmente necessário fixar que exerço juízo de admissibilidade positivo, conhecendo o presente recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Ocorre que, para o conhecimento do presente recurso, resta ainda transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna o recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita que é a própria matéria de fundo no embate processual como se observa da decisão vergastada.

Assim, conforme precedente desta corte:

“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.” (TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

No contexto meritório a recorrente afirma que possui dívidas para com o fisco e terceiros que estão pondo em grave risco as suas atividades, devendo ser acolhido o pleito de reforma.

Decerto que no contexto da presente decisão observa-se que não prepondera a temática relativa a presunção de necessidade, já que se trata de pessoa jurídica que maneja pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo sido o pedido rejeitado em primeiro grau.

O vigente artigo 98 do CPC assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O benefício foi requerido sob a égide do art. 98 do CPC, onde o requerente do benefício deve afirmar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família. Tal declaração deve ser afirmada, sob as penalidades da lei.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a situação de necessidade, mesmo quando se trate de entidade sem fins lucrativos. Inclusive, tal matéria é objeto da Súmula 481.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ATAQUE A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. 2. Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). 3. 4. 5. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) GRIFEI.

Desta forma, empreendi a análise dos documentos que foram colacionados pela parte requerente, sendo que estes consistem no balancete da empresa conforme (804539 – páginas 01 a 9). Embora o recorrido assevere que este não serve aos fins probatórios, entendo que a documentação está em conformidade com os requisitos legais.

No citado documento, passei a verificar o demonstrativo de contas da recorrida e contabilizando o ativo e passivo da recorrente, é possível extrair a insuficiência de recursos na subtração do saldo atual da conta ativo e da conta passivo, chegando-se ao resultado negativo de R$955.372,70, o que demonstra um passivo a descoberto de quase um milhão de reais.

Certo é que, como dito, tratando-se de pessoa física, a presunção milita em favor do requerente, não podendo cogitar a sua inversão, pois, para tanto, seriam necessárias fundadas razões e/ou elementos probatórios capazes de inverter a presunção legal favorável à pessoa natural.

Entretanto, como se trata de pessoa jurídica, entendo que as provas colacionadas são suficientes a demonstrar a insuficiência, ainda que momentânea, em arcar com os dispêndios do processo. Acaso seja comprovada a alteração da sua situação no decorrer do processo, ônus esse imputável ao recorrido, certamente poder-se-á revogar a benesse em consonância com o entendimento já firmado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. 2. No caso concreto, colhe-se dos documentos acostados aos autos que a seguradora recorrente não dispõe de recursos para custear as despesas do processo originário sem prejudicar o bom andamento da liquidação extrajudicial a que está submetida, cujo propósito é justamente evitar o processo falimentar. 3. Cumpre, nesse contexto, reconhecer que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício nesta ocasião redundaria em manifesta violação ao direito de acesso à justiça. 4. Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso demonstrada alteração na capacidade financeira da agravante, o benefício seja revisto e revogado no primeiro grau, mediante decisão fundamentada do douto Juízo da causa. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001780, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020

Nesta trilha, assim estabelece o vigente Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a gratuidade da justiça, ressalvando a hipótese de revogação em caso de alteração do contexto probatório quanto a capacidade da recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA GILTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ - PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE – BALANCETE DEMONSTRATIVO – PROVA HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2) Conforme apurado nas provas apresentadas, mormente o balancete da empresa, esta encontra-se com passivo a descoberto, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão legal e adequação a interpretação jurisprudencial.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 14 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO